Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULAS GERAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA OU PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA CASSADA. Importa em violação aos artigos 6o, 9o e 10, do Código de Processo Civil, a sentença que afasta, de ofício, a incidência de encargos moratórios, por ausência de apresentação das condições gerais do contrato firmado por meio eletrônico, sem antes intimar a parte para se manifestar sobre a questão ou para apresentar o documento tido como essencial para a lide, mormente se, em decisão saneadora, foi considerado devidamente instruído o processo monitório.